Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. SONEGAÇÃO DE BENS. ART. 669, I DO CPC. NÃO VERIFICADA. ART. 336 do CPC. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça na origem, resta manifesta a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
2. Nos termos do artigo 669, I, do Código de Processo Civil, a sonegação de bens autoriza a sobrepartilha. No caso, a parte autora não forneceu elementos que comprovem a ocorrência dessa condição.
3. Na hipótese, na contestação apresentada pelo réu/apelado, houve requerimento da improcedência total do pedido inicial, contudo, em observância ao princípio da eventualidade, sustentou que a quantia pretendida pela autora é elevada e indicou o valor que entende correto. Assim, não há que se falar em concordância com a sobrepartilha pretendida, mas sim de exercício do direito de defesa pelo réu, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido, em parte, e não provido.